Tribunal: TJSP
Processo: 1120569-82.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação reparatória por danos materiais e morais - Pedido de indenização por divulgação não consentida de foto/imagem do autor na plataforma eletrônicas das empresas rés, constantes dos sites: www.tfrunseries.com.br e www.latinsports.com.br - Alegação de uso comercial e abusivo da veiculação - Sentença de improcedência - Inconformismo - Descabimento - Instrução probatória

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação reparatória por danos materiais e morais - Pedido de indenização por divulgação não consentida de foto/imagem do autor na plataforma eletrônicas das empresas rés, constantes dos sites: www.tfrunseries.com.br e www.latinsports.com.br - Alegação de uso comercial e abusivo da veiculação - Sentença de improcedência - Inconformismo - Descabimento - Instrução probatória demonstrando que o autor, ao se inscrever em prova do circuito de corridas desportiva, denominada "Track & Field Run Series Shopping JK Iguatemi", aderiu ao contrato que prevê, na cláusula "30", do regulamento interno, a permissão de eventual uso de imagem do participante no evento esportivo - Hipótese que não configura vício de consentimento ou ofensa ao código de defesa do consumidor - Recurso desprovido.